Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA, COAÇÃO NO PROCESSO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE FILHOS MENORES. MOTIVO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AFASTADA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CP. BIS IN IDEM. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AFASTADA.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido quanto ao pedido de recorrer em liberdade.
2. Não há conexão probatória entre as condutas apuradas nos autos, em contexto de violência doméstica, e a de feminicídio tentado que tramita perante o Tribunal do Júri, porquanto cada fato foi praticado em momento distinto (intervalo mínimo de um ano), por motivações e dolos completamente diferentes, o que torna inviável a reunião dos feitos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
3. Nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, a palavra da vítima ostenta fundamental importância, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
4. O delito previsto no art. 147 do Código Penal é de natureza formal e, como tal, sua consumação pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima. 4.1. No caso vertente, o contexto fático não deixa margem para dúvida acerca do elemento subjetivo e está em consonância com o temor que a vítima alega ter sofrido, sendo impositiva a subsunção ao tipo penal.
5. A conduta prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais abrange quaisquer atos agressivos de provocação, violência ou desforço físico, desde que não enquadradas em tipo penal próprio. Portanto, amolda-se aos atos descritos pela vítima (murros e empurrões).
6. O dolo do delito do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 caracteriza-se pelo fato de o réu, mesmo ciente, aproximar-se ou dirigir-se ao local onde vigente a proibição, hipótese dos autos.
7. Tem-se concretizada a prática delitiva do art. 344 do Código Penal (coação no curso do processo) quando a vítima apresenta relatos firmes e harmônicos com os demais elementos de prova, no sentido de que o réu entrou em contato ameaçando-a, a fim de "retirar a queixa na Delegacia". A coação engloba, ainda, intimidações implícitas ou veladas, sendo prescindível a referência específica ou detalhada de um mal injusto ou grave, caso vertente.
8. A prática do delito em contexto de violência doméstica na presença de filho menor justifica a exasperação da pena-base, por afetar a integridade psicológica de indivíduo com personalidade ainda em formação.
9. Não é cabível a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP no crime do art. 24-A da Lei Maria da Pena, sob pena de bis in idem, pois a violência doméstica configura elementar do crime.
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.